Tribunal: TJES
Processo: 5001924-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001924-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BIANCA MOURA PAIVA
AGRAVADO: ALEXANDRA MOURA DA FONSECA ZEMERO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE INVENTÁRIO.
ANTECIPAÇÃO QUINHÃO
HEREDITÁRIO
. EXCEPCIONALIDADE. CONTROVÉRSIA ENTRE DÉBITOS E CRÉDITOS.
CONFLITO ENTRE HERDEIRAS.
URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. O
processo de inventário destina-se ao levantamento
de
bens
e
dívidas deixadas pelo falecido, sendo que, somente após essa apuração e com o pagamento das dívidas, caso existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que passa-se à partilha dos bens, por meio de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão.

2.
E
m caráter excepcional
,
com atenção as singularidades do caso concreto
e a demonstração de
urgência, o magistrado poderá autorizar
a antecipação de uso e fruição dos bens
pelo herdeiro antes de finalizar o processo
(
art. 647, parágrafo único do CPC
)
, e, para tanto,
a medida deve ser adotada com cautela, ante o caráter satisfativo da medida, e somente após
verificad
a a

justa causa,
a
inexistência de prejuízos aos herdeiros e à Fazenda Pública.

3.
Remanescendo
controvérsia sobre os
débitos e créditos
do espólio,
eventual
antecipação do quinhão a uma das herdeiras poder
ia

comprometer a igualdade d
a quantia
a ser recebido pela outra
,

causando verdadeiro prejuízo
.

4.
O Col. STJ já se manifestou no sentido
de que “
a antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: (i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais”
[...]
(REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).

5
.
O n
otório
o

conflito de interesses entre as herdeiras
evidencia
justo motivo para manter o indeferimento da
medida
antecipação do quinhão hereditário
.

6
.
N
ão foi possível vislumbrar a alegada urgência,
porquanto a
pesar de a agravante afirmar que a liberação de parte do seu quinhão ajudaria a superar um momento de dificuldade financeira,
tal situação
não foi devidamente comprovad
a

n
os autos.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar
provimento ao recurso.

Vitória/ES, 24 de junho de 202
4.

RELATORA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001924-25.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BIANCA MOURA PAIVA

AGRAVADO:
ALEXANDRA MOURA DA FONSECA ZEMERO

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, do Código de Processo Civil,
e
a peça recursal
contém
as peças necessárias
elencadas no art. 1017, do CPC,
razão pela qual
conheço do recurso
.

Conforme relatado, t
rata
-se de
recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por
BIANCA MOURA PAIVA

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Da
Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões de São Mateus
/ES qu
e indeferiu o pedido de levantamento de valores de forma antecipada, na
Ação
de Inventário

n.

0001909-05.2021.8.08.0047

proposta por
ALEXANDRA MOURA DA FONSECA ZEMERO.

Em suas razões (id. 7310922), a agravante sustenta que para o deferimento do adiantamento da quota parte hereditária, não há necessidade de consenso entre as herdeiras.

Alega que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que comprovado o estado de necessidade do valor para a mantença da sucessora, o juiz poderá deferir a fruição antecipada de bem ou valor. Destaca que foi devidamente comprovada sua dificuldade financeira.

Relata que o valor dos bens do espólio, reduzido o valor do ITCMD, é suficiente para cobrir o pagamento do imposto, sendo cabível a antecipação de metade do valor depositado na conta-corrente do banco Bradesco da falecida.

Pois bem.

É cediço que o
processo de inventário destina-se ao levantamento
de
bens
e
dívidas deixadas pelo falecido, sendo que, somente após essa apuração, o pagamento das dívidas, caso existentes, e o recolhimento do imposto de transmissão devido, é que passa-se à partilha dos bens, por meio de sentença, quando cada herdeiro receberá o seu quinhão
(
artigos 654 e 655 do C
PC).

E
m caráter excepcional
,
com atenção as singularidades do caso concreto
e a demonstração de
urgência, o magistrado poderá autorizar
a antecipação de uso e fruição dos bens
pelo herdeiro antes de finalizar o processo
(
art. 647, parágrafo único do CPC
)
, e, para tanto,
a medida deve ser adotada com cautela, ante o caráter satisfativo da medida, e somente após
verificad
a a

justa causa,
a

i
nexistência de prejuízos aos herdeiros
e à Fazenda Pública.

Com essas premissas em mente
, verifico que a
mesma decisão que indeferiu o pedido da recorrente, determinou a juntada dos débitos do espólio pela inventariante
(id. 7310927)
.

Atendendo à determinação
, a inventariante
demonstrou débitos no valor
de R$ 49.083,09 (quarenta e nove mil, oitenta e três reais e nove centavos), referente as despesas
com o lote e o veículo pertencente ao espólio, despesas com o funeral, viagens para fins de levantamento dos bens e andamento do inventário.
Também requereu a determinação de
ofício ao Banco Bradesco, Caixa Econômica Federal e o INSS sobre eventuais valores remanescentes em nome da
de cujus

(id.
38908365)
.

R
egistre-se que recentemente foi colacionado aos autos originários informação da Secretaria Municipal da Fazenda do Município de São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, sobre a existência de crédito em favor
do espólio relativo à devolução de ITBI.

A partir de tais informações é possível vislumbrar a
controvérsia sobre os
débitos e créditos
do espólio, de modo que
eventual
antecipação do quinhão a uma das herdeiras poder
ia

comprometer a igualdade d
a quantia
a ser recebido pela outra
herdeira,

causando-
lhe
prejuízo
.

Destaco, ainda,
que há pendência a respeito do pagamento dos impostos, sobretudo o I
TCMD
cujo cálculo ainda não foi efetivado pela Fazenda Pública nos autos originários, conforme decis
ões
de id. 24476882 e
36630309.

Com isso, resta patente a pendência do levantamento da totalidade de bens do espólio e o pagamento das dívidas de eventuais credores e da Fazendo Pública, não havendo ensejo para o início da segunda fase do inventário, qual seja, a partilha, e, por via reflexa, para a aplicação do
parágrafo único
do art. 647 do CPC.

Vejamos, pois, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. ANTECIPAÇÃO DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS DE USAR E FRUIR DE PARCELA DOS BENS DO ESPÓLIO. ARTIGO 647, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA. INDEFINIÇÃO DA PARTILHA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. DELIBERAÇÃO FINAL DA PARTILHA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O adiantamento de quinhão hereditário é medida excepcional dentro do processamento do inventário e da partilha, somente cabendo sua admissão quando comprovada a justa causa, além da inexistência de prejuízo às partes interessadas e à Fazenda Pública. 2. Constitui óbice à aplicação do parágrafo único do art. 647 do Código de Processo Civil o questionamento do esboço de partilha, pois o efetivo exercício do direito pelo herdeiro beneficiado acarretará necessariamente a inclusão do bem em seu quinhão hereditário, assumindo ainda, a partir de então, todos os ônus e bônus resultantes do exercício. 3. A ausência de demonstração da suposta miserabilidade da agravante descaracteriza a probabilidade do direito e a situação de urgência alegada. 4. A incidência do artigo 647, parágrafo único, do Código de Processo Civil, exige a inequívoca demonstração de que o bem integrará a cota do herdeiro requerente. 5. O valor relativamente expressivo dos bens a serem partilhados exige-se do julgador redobrada cautela, devendo-se aguardar a decisão de deliberação final da partilha que resolverá os pedidos das partes e designará os bens que constituirão o quinhão de cada herdeiro. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07028.83-72.2021.8.07.0000; Ac. 134.6510; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 09/06/2021; Publ. PJe 24/06/2021).

Não bastasse isso,
é notório o

conflito de interesses entre as herdeiras,
o que
evidencia o justo motivo para
manter a situação jurídica sem a concessão da medida requerida.

Em julgado elucidativo, o Col. STJ se manifestou no sentido de que a disposição do
parágrafo único
do art. 647 é, em última análise, hipótese de tutela de evidência
no âmbito dos processos de inventário e partilha
, que, ocasionalmente, também se reveste de tutela provisória fundada na urgência.
Vejamos:

[...]
Em suma, a antecipação da fruição e do uso de bens que compõem a herança é admissível: (i) por tutela provisória da evidência, se não houver controvérsia ou oposição dos demais herdeiros quanto ao uso, fruição e provável destino do referido bem a quem pleiteia a antecipação; (ii) por tutela provisória de urgência, independentemente de eventual controvérsia ou oposição dos demais herdeiros, se presentes os pressupostos legais
[...]
(REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019.)

Na origem, a
agravada
afirma que a recorrente

tomou posse de veículo da falecida que possuía, em seu interior, pertences aos quais estimava em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (fl. 05)
e
indícios de que a agravante teria usado o ca
r
tão de crédito da falecida (fls. 266).
Além disso, a agravada se opôs expressamente ao adiantamento do quinhão hereditário (fl. 266) e ambas as irmãs manifestaram desinteresse na solução consensual do conflito (fls. 270 e 271)
.

Ademais,
não foi possível vislumbrar a alegada urgência,
porquanto a
pesar de a agravante afirmar que a liberação de parte do seu quinhão ajudaria a superar um momento de dificuldade financeira,
tal situação
não foi devidamente comprovad
a

n
os autos.

Constato que
a
CTPS
registrou
o final do
último vínculo empregatício
há
12
anos

(fls. 280/281)
,
o que não
presume
um desemprego, já que na qualificação afirma exercer
a profissão

d
e microempresária

(
fl. 30
),
e não há elementos que evidenciem a referida insuficiência de recursos.

Já as dívidas constantes no SERASA
remontam aos anos de
2019
a
2023 (id. 7310928),
e
não apresenta
m, por si,
uma justificativa apta a suprir o andamento regular
do processo de inventári
o
.

Portanto
,
revela cauteloso aguardar o saneamento d
as
dúvidas
acerca da existência e quantia dos débitos a pagar e de eventuais crédito
s
a receber

antes da
divisão

do quinhão hereditário
,
assim como a partilha definitiva dos bens diante da controvérsia entre as herdeiras.

A
nte o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a)
.